Tribunal: TJDFT
Processo: 0738113-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA. DECISÃO LIMINAR. DESCUMPRIMENTO. EMBARAÇO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez constatado que o pedido de expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não contribuía para o desfecho do processo, mormente porque entendeu o magistrado que os elementos constantes dos autos já seriam suficientes para formar o seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa.
2. A jurisprudência entende que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma. A cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível é abusiva, mesmo nos casos de entidade de autogestão.
3. A enumeração feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS no Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde é de natureza meramente exemplificativa e representa uma garantia mínima ao usuário dos serviços.
4. Aquele que criar embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, em sede de tutela antecipada ou definitiva, ou pratica inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, comete ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, incs. IV e VI, do Código de Processo Civil. Provada a prática de alguma das condutas descritas no art. 77, incs. IV e VI, do Código de Processo Civil é cabível a aplicação da multa prevista no art. 77, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Apelação desprovida.